Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704537-07.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEIDIANA RODRIGUES DE SOUSA APELADO: EMERSON SOUZA ANDRADE DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Leidiana Rodrigues de Sousa contra a sentença proferida pela Vara Cível do Paranoá que, em ação de conhecimento proposta por Emerson Souza Andrade, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a transferir para o seu nome o veículo descrito na inicial e pagar todos os débitos a ele vinculados desde a tradição (29/11/2011), no prazo de 15 dias (ID no 28274101). 2. Como consequência da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 3. A exigibilidade da verba foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. Por essa razão, a apelante não providenciou o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no28341086). 5. Em resposta, juntou o documento de ID no 28409830, no qual informou ser beneficiária da gratuidade de justiça até o trânsito em julgado da sentença, portanto, exonerada do encargo de recolher às custas da Apelação. 6. Novamente intimada para cumprir integralmente o despacho para demonstrar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça (ID no 28427744), apresentou manifestação pedindo a expedição de mandado de constatação e verificação em sua residência para comprovação de que não possui condições de arcar com as custas processuais. 7. O processo estava suspenso em razão do IRDR no 19, conforme decisão de ID no 28648977. Os autos voltaram para esta Relatoria por força do julgamento do Tema no 1118 pelo STJ (Acórdão de mérito publicado em 1/12/2022). 8. Cumpre decidir. 9. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 10. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 11. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relatora Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento 19/12/2018, publicado no DJE em 22/01/2019. 12. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem o direito demonstrado no caso concreto. 13. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 14. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 15. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 16. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 17. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 18. Devidamente intimada, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante a juntada de elementos documentais atualizados, que o recolhimento das custas processuais interferirá na sua subsistência digna ou de sua família, motivo pelo qual o benefício deve ser revogado. 19. Quanto ao pedido de expedição de amando de constatação, nada a deferir. A comprovação da necessidade do benefício da gratuidade de justiça deve ser comprovada documental, não sendo suficiente a mera alegação. 20. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 11/12/2019, publicado no DJE em 24/1/2020. DISPOSITIVO 21. Revogo a gratuidade de justiça concedida a apelante, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 22. Intime-se a apelante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 23. Após, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 18 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO